Tribunal: TJBA
Processo: 8023874-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023874-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALVARO CARVALHO RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s): ALVARO CARVALHO RIBEIRO, RENATA PRUD HOMME DORIA VIDAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

REEXAME DE
HABEAS CORPUS
. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRÓN”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO COAF E DO RIF ELABORADO. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO ADOTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM A TESE DE TEMA 990 DO STF. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO INVESTIGATIVO PRELIMINAR DEVIDAMENTE AUTUADO E ALICERÇADO POR RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA ALÉM DA DENÚNCIA ANÔNIMA. SOLICITAÇÃO FEITA AO COAF INDICANDO O NÚMERO DO PROCEDIMENTO AUTUADO E DELIMITANDO O ESCOPO DA INVESTIGAÇÃO. SIGILO DAS INFORMAÇÕES RESGUARDADO. PROCEDIMENTO FORMAL PASSÍVEL DE CONTROLE JURISDICIONAL A POSTERIORI.
INDÍCIOS PRETÉRITOS INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA ORCRIM.
AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE PESCARIA PROBATÓRIA (FISHING EXPEDITION). AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se

de
reexame de
habeas corpus
com pedido de liminar, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi
impetrado pelos a
dvogados
ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

(
OAB/BA n.º 80.805)
, e
RENATA PRUD’HOMME DORIA VIDAL (OAB/BA n.º 73.179)
, em favor do Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA
,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/
BA
.
Na data de 17/06/2025, o presente
writ
foi julgado por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma,
tendo sido conhecido parcialmente e, nessa extensão, denegado.
Irresignado, o Paciente impetrou Habeas Corpus perante o STJ (n.º 1012915), distribuído, por prevenção, ao Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, o qual, na data de 27/06/2025, exarou decisão monocrática, pontuando que
“a defesa suscitou a ilegalidade das provas obtidas sem autorização judicial (...) todavia, a Corte de origem não conheceu do writ originário, nessa parte, sob o fundamento de que ‘já foi objeto de análise desta Egrégia Corte, quando do julgamento dos writs de n.º 8020638-29.2025.8.05.0000 e de n.º 8073388-42.2024.8.05.0000, sendo que ambos foram denegados’
”, e determinando, em seguida, que esta Corte Estadual de Justiça “
examine a impugnação delineada na petição de habeas corpus lá impetrado, como entender de direito
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões remanescentes em discussão:
(i)

conhecer a tese defensiva de nulidade, avaliando
se foram lícitas a solicitação feita Polícia Federal e a produção e o compartilhamento do Relatório de Inteligência Financeira pelo COAF;
(ii)
caso seja reconhecida a nulidade aventada, definir se houve contaminação de todo o inquérito policial e da ação penal deflagrada contra o Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento adotado pelo Delegado de Polícia, ao solicitar a elaboração de RIF ao COAF, sobre movimentações financeiras suspeitas do Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA
e de outros corréus, como Kleber Cristian Escolano de Almeida, Mayana Cerqueira Da Silva, Cristiane Avelino Silva, Jackson Macedo Araujo Junior, Josenilson Souza da Conceição e das pessoas jurídicas LOJA MUSIC e TEND TUDO LTDA, está em fina consonância com o precedente qualificado exarado pelo STF no Recurso Extraordinário de n.º 1.055.941/SP, em que se estabeleceu a tese de Tema 990 (STF, RE 1055941, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019).

4. No julgamento em comento, o Pleno do STF estabeleceu a tese de que
“é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional
”, fazendo a ressalva de que “
o compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios
” (STF, RE 1055941, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019).

5. N
este caso concreto do ora Paciente,
o compartilhamento do RIF tramitou através de comunicações formais entre a Autoridade policial e o COAF, no âmbito de procedimento investigativo prévio, de n.º 2022.0043534-SR/PF/BA, anteriormente instaurado pelo Delegado, que tramitou, inclusive, por distintos órgãos internos da Polícia Federal, tudo devidamente formalizado, autuado, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios – o que está possibilitando, inclusive, a presente análise sobre a regularidade do feito.

6. H
á
o
extenso
RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA nº 76867/2022 SAP/INT/CSI/MPBA, datado de 26/09/2022, elaborado pelo
Parquet
, com
cerca
de 50 páginas, cruzando diversas informações, do INFOSEG, da Receita Federal, do Detran, imagens, fotos, pesquisas em redes sociais, em dados abertos no site TSE, etc, e demonstrando as ligações de “BINHO GALINHA” com os demais membros da suposta ORCRIM armada, dentre eles o ora Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA.

7.
O
que alicerçou a solicitação de RIF foi a denúncia anônima e
o
RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA nº 76867/2022 SAP/INT/CSI/MPBA,
sendo que, à época,
já
existia
um procedimento investigativo prévio, devidamente autuado, no âmbito da Polícia Federal.
Destarte,
quando a autoridade policial pediu ao COAF o compartilhamento de informações imprescindíveis para o desenrolar da persecução penal,
o procedimento
já contava com elementos de informações indiciários suficientes para conferir, de forma razoável,
em relação ao ora Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA,

justa causa ao pedido de compartilhamento de informações.

8. Nessa esteira, “
em conformidade com a Lei nº 9.613/98, mediante pedido da Autoridade Policial, o Coaf produziu e encaminhou eletronicamente à Polícia Federal, pelo Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf – SEI-C nº 108524, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de nº 79871.2.8246.10460, que veio ao GISE FACÇÕES da DRCOR/SR/PF/BA em 14/10/2022
”, de sorte que as medidas investigativas sob análise tramitaram, a todo instante, mediante
“procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”
, e o compartilhamento das informações pelo COAF com a Polícia Federal, nesse âmbito, ocorreu “
por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”
. Tudo, portanto, da exata forma como decidiu o Superior Tribunal Federal, ao firmar a tese de Tema 990 (STF, RE 1055941, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL). Com efeito, “
no particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF
”, do que se extrai, portanto, a regularidade e licitude do procedimento e da prova produzido, pois, na verdade, “
o que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos”
(STF, Rcl 70191 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

9
. CONHEC
IDA
a tese de nulidade aventada e DENEGA
DA
a ordem vindicada também neste ponto.

Teses de julgamento:

1.

“
Havendo justa causa prévia, é
constitucional
a solicitação de relatórios de inteligência financeira, feita pela Polícia Federal ao COAF,
com o consequente
compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2
.
“O compartilhamento pela UIF e a anterior solicitação pela Polícia Federal devem ser feitos unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 15 da Lei nº 9.613/1998, e art. 14, §§ 2º e 3º, da mesma legislação.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1055941, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Julgado em 04-12-2019; STF, Rcl 61944 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,
J
ulgado em 02-04-2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8023874-86.2025.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

(
OAB/BA n.º 80.805)
, e
RENATA PRUD’HOMME DORIA VIDAL (OAB/BA n.º 73.179)
, em favor do Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA
,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
a tese de nulidade aventada
e
DENEG
AR
a ordem vindicada
também neste ponto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06